Tribunal: TJSP
Processo: 1501621-37.2022.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Preliminares de nulidade afastadas - Mérito - Crime praticado em concurso de agentes - Autoria e materialidade bem demonstradas - Condenação devida - Penas e regime prisional semiaberto adequados - Recursos não providos.